Tribunal: TJDFT
Processo: 0702850-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO AFASTADO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra pronunciamento judicial que pronunciou a prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 487, inciso II c/c 924, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. Observa-se que o edital de notificação relativo à ação de protesto registra como destinatários todos os servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal beneficiados pelo Ato da Mesa Diretora No 32 DE 1991 – instrumento normativo cujo objeto é alheio ao comando judicial da Ação Popular, porquanto o benefício foi implementado pela Resolução No 32 de 1991.
3. Embora sutil a diferença entre as nomenclaturas utilizadas para fazer referência aos atos normativos, sobretudo porque estes ostentam idêntica numeração, essa informação é a única constante no Edital com aptidão para cientificar os protestados da existência da medida cautelar. O instrumento convocatório, vale dizer, não apresenta o nome das partes, o número do processo ou qualquer outra referência capaz de identificar os réus da Ação Popular. Portanto, a imperfeição formal apontada no ato convocatório esvazia o propósito ao qual este se destina, afastando o seu efeito interruptivo.
4. Tendo por nula a citação na ação de protesto, não é possível conferir-lhe efeito interruptivo, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão executória – porquanto ultrapassado o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto n.o 20.910/32.
5. Recurso conhecido e desprovido.